Tribunal: STF
Processo: SL 1703
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de suspensão de liminar proposta pela Câmara de Vereadores de Ferreira Gomes - AP e pela prefeita Diana Moreira do Carmo em face da decisão monocrática proferida (eDOC 17), em sede liminar, na ação direta de inconstitucionalidade estadual, na qual o partido político Republicano requer a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 11/2023 que declarou a cassação do mandato de prefeito de João Alvaro Rocha Rodrigues. 



    Na inicial alega-se a legitimidade dos requerentes, inclusive da prefeita para propor a medida de contracautela. 



    Narra-se que o Decreto Legislativo nº 11/2023 resulta da análise de crimes políticos e administrativos praticados por João Alvaro Rocha Rodrigues durante o exercício do mandato eletivo de prefeito do Município de Ferreira Gomes, os quais foram questionados em ação anulatória e em mandado de segurança, que foram julgados improcedentes.



    Alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46 e ao Decreto-Lei nº 201/1967, assim como a prolação de decisão em hipótese não pacificada por este Supremo Tribunal Federal. Justifica-se o cabimento da medida de suspensão liminar nos termos do artigo 4º da Lei 8.437/1991 e na jurisprudência desta Corte. 



    São descritos os fatos que culminaram no processo de cassação, segundo a inicial (eDOC 01, p. 18):



    “Fatos como comprovação através de investigação do ministério publico, de desvio de R$ 32.000.000.00 (trinta e dois milhões de reais), nos últimos anos cometido por uma ORCRIN instalada na prefeitura de Ferreira Gomes-AP, comandado pelo senhor prefeito e seus secretários, que tiveram suas prisões decretadas, inclusive da própria esposa do senhor João Álvaro Rodrigues, atualmente todos respondendo em liberdade. 



    Constatou-se ainda fraude nas licitações de locação de carro, venda de combustível, aquisição de gêneros alimentícios, criação sem autorização da câmara de vereadores de gratificações, desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, contratação de pessoal fora do organograma municipal, chegando ao escarnio publico do município pagar carros da década de 90, o valor mensal de locação de R$ 36.000.00 (trinta e seis mil reais ) e ainda locação de veículos com restrição de roubo de outros estados, como se não fosse pouco, ainda se teve escândalo senhor prefeito sofrer acidente dentro de um motel da cidade de Macapá com carro oficial do município, abandonando o carro no local, juntamente com sua companheira, que horas depois tanto o carro como a acompanhante foram resgatadas pelos seus secretários, caso conhecido na cidade como RANGER DO AMOR, que já possui CPI e novo pedido de Afastamento de 90 dias, pois o chefe do executivo recusa-se a prestar informações sobre o caso a CMV-FG.”



    Aduz que a legislação estadual não pode tratar sobre crimes de responsabilidade, o que viola não só a Constituição Federal, mas também a Constituição estadual. Há, igualmente, violação ao princípio da legalidade, por dispor de forma a criar exigência não prevista no Decreto-Lei 201/1967.



    Sustenta a incompetência do STJ para apreciar possível violação à legislação local (Constituição do Amapá) que replicam princípios da Constituição da República e sobre matéria constitucional. 



    Explicitam-se razões pelas quais entende-se haver extremo perigo de dano e afronta a ordem pública. 



    O Presidente, Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu despacho para que fosse intimada a parte autora e o Procurador-Geral da República (eDOC 20).



    Manifestou-se (eDOC 26) a parte autora da ação direta de inconstitucionalidade estadual (Partido Republicanos), nela alega: a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer do pedido de suspensão de liminar, por ter sido tema fundado em norma de direito local, sem reprodução obrigatória; ausência de indicação da repercussão geral da decisão combatida; uso do instituto de suspensão de liminar como sucedâneo recursal; ausência de prova pré-constituída da grave lesão à ordem pública; a possibilidade de exercício de fiscalização de constitucionalidade de atos de efeito concreto; e, no mérito, afirma que houve o exercício do voto parlamentar para favorecer explicitamente pessoa com vínculo familiar, o que viola os princípios da moralidade, da impessoalidade e a jurisprudência deste Supremo tribunal Federal. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDOC 49) em parecer com a seguinte ementa:



    “Suspensão de liminar. Constitucional. Poder legislativo municipal. Cassação de Prefeito. Decisão liminar em ação direta de inconstitucionalidade estadual. Determinação de suspensão do decreto legislativo de cassação. Risco de dano reverso à ordem pública e à segurança jurídica na sucessiva alternância na chefia do Poder Executivo Municipal. Deferimento do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    A suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, instrumento de uso restrito e excepcional, que está regulado pela Lei nº 8.437/1992, cujo artigo 4º prescreve:



     “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



     Inicialmente, cumpre reconhecer a competência desta Suprema Corte para conhecer da presente impugnação, seja porque cabe ao Supremo o conhecimento de eventual recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça proferido em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade estadual, seja porque a matéria versa sobre o exercício de competências dos entes da federação para dispor a respeito de crimes de responsabilidade, seja porque versa sobre o respeito aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade no âmbito da gestão municipal e no exercício da fiscalização e do controle jurídico e político por parte do Poder Legislativo local. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela possui caráter de absoluta excepcionalidade. Por isso, a suspensão da decisão somente se justifica em casos nos quais a parte interessada demonstrou efetivamente o risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. 



    Nesse sentido, conferir, exemplificativamente: STP 968 Rel. Min. Luis Roberto Barroso (Presidente); STP 914 AgR, Relª.Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015. 



    Portanto, é amparado nesse entendimento que passo a analisar a questão posta.



    Da leitura do pedido de suspensão de liminar e da manifestação da autora da ação direta de inconstitucionalidade estadual constata-se a complexidade fática, jurídica e política do caso sob exame. 



    Tais circunstâncias recomendam cautela e o exercício daquilo que Alexandre Bickel denominou, na obra The Least Dangerous Branch, de virtudes passivas por parte deste Supremo Tribunal Federal. 



    Soma-se à essa prudência o dever desta Suprema Corte de resguardar o federalismo brasileiro e o sistema constitucional de repartição de competências, o que inclui não só as competências legislativas, mas também as competências jurisdicionais em sede de controle de constitucionalidade estadual (art. 125, § 1º, da Constituição da República).



    Nesse sentido, com o fito de fomentar o respeito ao controle de constitucionalidade estadual, cite-se, o entendimento do e. Ministro Celso de Mello na Medida Cautelar na ADPF nº 100. Nela afirmou-se que não há cumprimento do requisito de subsidiariedade em arguições de descumprimento de preceito fundamental se for possível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade estadual:



    “EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE, PORQUE INSTAURÁVEL, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE LEIS MUNICIPAIS (CF, ART. 125, § 2º). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO, EM REFERIDO PROCESSO DE ÍNDOLE OBJETIVA, DE MEDIDA CAUTELAR APTA A SANAR, DE IMEDIATO, A LESIVIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. ADPF NÃO CONHECIDA.



    - A possibilidade de instauração, no âmbito do Estado-membro, de processo objetivo de fiscalização normativa abstrata de leis municipais contestadas em face da Constituição Estadual (CF, art. 125, § 2º) torna inadmissível, por efeito da incidência do princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), o acesso imediato à argüição de descumprimento de preceito fundamental.



    É que, nesse processo de controle abstrato de normas locais, permite-se, ao Tribunal de Justiça estadual, a concessão, até mesmo “in limine”, de provimento cautelar neutralizador da suposta lesividade do diploma legislativo impugnado, a evidenciar a existência, no plano local, de instrumento processual de caráter objetivo apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de lesividade, atual ou potencial, alegadamente provocada por leis ou atos normativos editados pelo Município. Doutrina. Precedentes.”(ADPF 100 MC, Relator Min. Celso de Mello, j. em 15.12.2008, p. 18.12.2008 - destaque nosso)



     Assim, em respeito à dinâmica federativa, que pode e deve permitir algum grau de dissonâncias, na linha do que defendeu Robert Cover (Nomos and Narrative), é imperioso o respeito ao processo de fiscalização da constitucionalidade no âmbito estadual, cuja jurisdição do Tribunal de Justiça ainda não se exauriu. 



     Ora, na presente ação requer-se a suspensão de decisão liminar monocrática proferida durante o recesso, no âmbito da fiscalização estadual da constitucionalidade (eDOC 17), cujo fundamento legal é o art. 10 da Lei nº 9.868/1999, o qual prevê: 



    “Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.”



    O juízo liminar monocrático proferido pela Corte estadual não esvaziou a jurisdição do Tribunal do Justiça do Amapá. Tal decisão deverá ser apreciada por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Amapá. 



    Portanto, diante da excepcionalidade do juízo de suspensão de liminar não é possível, neste momento processual, que esta Suprema Corte suspenda a decisão liminar monocrática, em desrespeito às normas processuais e à jurisdição do Tribunal de Justiça no exercício do controle de constitucionalidade.



    Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de suspensão da decisão proferida a suspensão da decisão proferida pelo desembargador Adão Carvalho âmbito do processo nº 0009771-41.2023.8.03.0000 do Tribunal de Justiça do Amapá.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



    Vice-presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente